Tribunal: TJBA
Processo: 8001044-86.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001044-86.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, CAROLINA BUSSENI BRANDAO

APELADO: JAILTON CARLOS BRITTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JACKSON DJALES DE MORAES

ACORDÃO

AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS NA SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001044-86.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada JAILTON CARLOS BRITTO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.